Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.
2. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
3. Os condutores de veículos devem respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29 e 34 do CTB). É dizer, se o veículo da apelante adentrou na via sem aguardar o momento apropriado, resta configurada sua culpa.
4. Apelação conhecida e não provida.